Tribunal: TJES
Processo: 5025170-82.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025170-82.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: LAUDICEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025170-82.2022.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
BETA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

REC
ORRID
OS
:
LAUDICEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
CONSUMIDOR
A
INDUZID
A

A
ACREDITAR
QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO
.
CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE.
RESCISÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSOS INOMINADO
IMPROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6490572.

Contrarrazões no Id. 6490576 e Recorrida Laudiceia assistida de advogado desde a fase primeva do processo

.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6490572), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6490569
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
''Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de adesão ao consórcio entabulado entre as partes e condenar solidariamente as rés a restituírem R$ 5.062,50, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC''.

Trata-se de
ação
de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais
, sob o argumento de que a Autora
, por meio da rede social
Facebook
,
tomou conhecimento de um anúncio de venda de
veículo
cuja oferta não detalhava se tratar de uma contratação de consórcio, motivo pelo qual,
ao procurar a 2ª
R
é, pensou ter realizado a contratação de um financiamento de veículo e não que estava aderindo a um consórcio.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
as mensagens
de texto
(Id. 6490105) juntadas aos autos evidenciam que
a Autora foi induzida a erro no momento da contratação, sendo levada a crer que conseguiria o crédito almejado em prazo certo e determinado para aquisição do veículo.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando incompetência do juizado especial cível em razão do valor da causa, ilegitimidade passiva, inexistência de provas das alegações autorais, cumprimento adequado do dever de informação, devolução de valores ao consorciado em momento posterior, inexistência de danos morais etc.

Pois bem.

Em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela R
ecorrente
,
inclino-me, respeitosamente, a manter a r. sentença no sentido de que o valor da causa deve levar em conta a pretensão econômica objeto do pedido.

Esse é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinemos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69562 - GO (2022/0259868-9) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário, interposto por SERRA DOURADA INVESTIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 169, e-STJ): MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO DO CONTRATO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] 1. O insurgente postula a concessão de segurança sob o fundamento de ilegalidade de ordem judicial, que indeferiu a tese de incompetência do Juizado Especial para julgar demanda que envolveria quantia superior ao permitido na Lei n. 9099/95. Com efeito, o Tribunal de origem negou a concessão da ordem postulada, ante a inexistência de ordem ilegal ou teratológica emanada da autoridade apontada como coatora, com fundamento no Enunciado 39 do FONAJE, verbis: [...] 2.4.
Da análise dos autos, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, conforme entendimento jurisprudencial a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte e não o valor do contrato, ainda que se trate de pedido de rescisão contratual.
2.4.1. Nesse sentido
dispõe o Enunciado n.º 39, do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
"2.4.2.
Portanto, deve ser considerado o proveito econômico perseguido pelo autor/impetrado em função do inadimplemento contratual
, que, no caso em tela, soma a quantia de R$ 34.315,58 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais cinquenta e oito centavos), que sem sombra de dúvida situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo dessa forma, este o competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. [...] 2.5. Com efeito,
o art. 292 do CPC determina que o valor da causa nas ações a rescisão de ato jurídico corresponde ao valor destes negócios, mas a exegese que daí deve despontar é a de que se apenas parcialmente é o acordo impugnado, há de se privilegiar o proveito econômico buscado pela parte na demanda.

[...]
2.6. Portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, pois, a atribuição ao valor da causa baseia-se no proveito econômico pretendido pela parte e não do valor do contrato como argumenta a impetrante. 2.7.
Assim se a pretensão inicial decorrente do inadimplemento contratual não exceder o valor de alçada permitido no âmbito do JEC (quarenta salários mínimos), é este o competente para processar e julgar a matéria, como ocorre no caso em exame.
(fls. 174-176, e-STJ)
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ
, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado pelo autor em correspondência ao montante econômico do direito pleiteado, isto é, deve corresponder ao proveito econômico da demanda.

A pretensão da parte não é modificação do negócio jurídico, mas o recebimento do valor do contrato inadimplido. Logo, o bem jurídico da vida pretendido tem valor econômico certo e estimado de forma imediata, tendo sido, assim, corretamente atribuído à causa, conforme inteligência do artigo 292, II, do CPC.
[...]

(STJ; RMS n. 69.562, Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 1 - ACÓRDÃO QUE APRECIOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE. 2 -
O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO BEM DA VIDA PRETENDIDO.
3 - DEVOLUÇÃO DOBRADA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR ABAIXO DO TETO LEGAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 4 - ORDEM DENEGADA. 5 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
STJ;
AgInt no RMS n. 52.285/BA, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja, que o valor da causa extrai-se do benefício econômico pretendido por meio da tutela jurisdicional.
Súmula 83/STJ. Precedentes.
[...]
2. Nos casos de pedidos alternativos, o valor da causa será indicado com base no pedido de maior valor. Precedentes.
[...]
. Agravo regimental improvido. (
STJ;
AgRg no REsp 1088158/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)
(grifo nosso)

Assim, considerando que, no caso dos autos, o valor da causa é de R$13.062,50 (treze mil, e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondentes ao pedido de restituição somado aos danos morais, não há que se falar em incompetência.

Também rejeito o
pedido de declaração de ilegitimidade passiva
, pois existe uma relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade solidária entre a empresa administradora de consórcio e a empresa intermediadora, sendo ambas consideradas fornecedoras de serviço, conforme preceitua os arts. 7º, 14, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demostrar a ocorrência de fraude no momento em que a Autora aderiu ao consórcio oferecido pela Ré.

Como bem apontado pelo juízo primevo, as mensagens de texto (Id. 6490105) juntadas pela Recorrida Laudiceia demonstram que o preposto da Recorrente ofereceu àquela uma suposta simulação de ''autofinanciamento''/''financiamento'', induzindo a Autora a acreditar que a aquisição do veículo se daria através de financiamento.

Ainda, verifico que, tanto no contrato de Id. 6490102, apresentado pela Recorrida, quanto naquele juntado pela Recorrente (Id. 6490121), não há assinatura de funcionário da administradora ou de qualquer representante autorizado.

Relativamente ao áudio ''pós-venda'' juntado aos autos, apesar de a Autora ter afirmado que tinha conhecimento da forma de contemplação, é sabido que sempre há orientações por parte dos vendedores aos clientes de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, a fim de "fechar o negócio", com o objetivo de produção de prova antecipatória.

Por certo, constata-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, em que se ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto à consumidora todos os riscos de não ser contemplada no decorrer de todo o contrato.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a Recorrida Laudiceia foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pela Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 6490121), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a Recorrida não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente
Beta Negócios
e
Serviços Ltda
.

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a Autora
porque est
a
pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Por conseg
uinte,

mantenho a
rescisão
do negócio jurídico litigado, bem como a condenação da
s Rés BETA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA e CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

em
restituir à parte
A
utora a quantia de
R$ 5.062,50
(
cinco mil e sessenta e dois reais
e
cinquenta
centavos
), com juros e correção monetária, nos termos da sentença.

Noutro giro,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
BETA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)